Tribunal: STF
Processo: AI 343312
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
           - As questões relativas aos artigos 3º, I, III e IV, e 5º,

II, da Constituição não foram prequestionadas.
           - E, no tocante à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXIV,
da Carta Magna, ainda quando se tenha ela por prequestionada por ter
dito o acórdão que o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto
para chegar ao justo preço da indenização, o certo é que, com
relação à extensão da indenização à área remanescente que teria
ficado inaproveitável, e isso com base em esclarecimentos do perito
oficial, para se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão
recorrido, seria mister reexaminar a prova pericial, não se
prestando para isso o recurso extraordinário (súmula 279).
Agravo a que se nega provimento.